Tribunal: TJPA
Processo: 0018694-30.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0018694-30.2017.8.14.0301

APELANTE: H Z Y COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

APELADO: ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA E DE OBSCURIDADE NO MARCO DE CONVERSÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por
H Z Y Comércio de Produtos Eletrônicos Ltda.
e por
Asia Shipping Transportes Internacionais Ltda.
contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJ/PA que deu parcial provimento à apelação apenas para determinar que a cotação de moeda observada fosse a da data da contratação. A primeira embargante alegou omissão quanto aos honorários de sucumbência, enquanto a segunda sustentou omissão e obscuridade quanto ao marco da conversão dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à fixação ou majoração dos honorários advocatícios; (ii) verificar se houve obscuridade ou omissão na determinação do marco da conversão monetária dos valores devidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC restringe os embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado não foi omisso quanto aos honorários de sucumbência, pois a sentença já havia fixado a verba em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, e o parcial provimento da apelação não enseja majoração nem alteração de destinatário (STJ, EDcl no REsp 1856491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 02.08.2021).

5.

Não há obscuridade ou omissão quanto ao marco de conversão da dívida em moeda estrangeira, tendo sido expressamente definido como a data da contratação, com correção monetária pelo INPC a partir do inadimplemento e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

6.

Ausentes vícios sanáveis pela via dos embargos, configurado o uso inadequado do recurso com intuito de rediscutir fundamentos já enfrentados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O parcial provimento da apelação não enseja majoração de honorários nem modificação da verba sucumbencial fixada em sentença.

2.

O marco da conversão de valores em moeda estrangeira é a data da contratação, com correção monetária pelo INPC a partir do inadimplemento e juros de mora a partir da citação.

3.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito nem à atribuição de efeitos infringentes quando ausentes vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §2º; 1.022; 1.024, §2º; 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1856491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 19.04.2021, DJe 02.08.2021; STJ, AgRg no REsp 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0018694-30.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE/EMBARGADA:
H Z Y COMERCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA

ADVOGADO: ALEX ALLAN AQUINO LIMA – OAB/PA 22.828

EMBARGADA/EMBARGANTE:

ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

ADVOGADO: ALEXANDER CHOI CARUNCHO - OAB SP 320.977

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por
H Z Y COMERCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA (ID. 28752660)
e
ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA (ID. 28753729)
em
face do acórdão de

ID. 2856548, que conheceu do recurso de apelação de
HZY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

e deu-lhe parcial provimento apenas para recalibrar a cotação que deve ser aquela à época da contratação.

HZY IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
opõe ao ID. 28752660, Embargos de Declaração, ao argumento de que houve omissão do acórdão quanto aos honorários de sucumbência.

Por sua vez
ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
opõe ao ID. 28753729, Embargos de Declaração, ao argumento de que houve omissão e obscuridade quanto ao marco da conversão dos valores.

Contrarrazões apresentadas respectivamente ao ID. 2898686 e 29061291.

Autos conclusos ao Gabinete em 11 de agosto de 2025.

É, no essencial, o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual, desimpedida.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0018694-30.2017.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

EMBARGANTE/EMBARGADA: H Z Y COMERCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA

ADVOGADO: ALEX ALLAN AQUINO LIMA – OAB/PA 22.828

EMBARGADA/EMBARGANTE:

ASIA SHIPPING TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA

ADVOGADO: ALEXANDER CHOI CARUNCHO - OAB SP 320.977

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço dos Embargos de Declaração.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas.

Predicado normativo dado pelo art. 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas
descritas no
art. 489, § 1º
.

(...)

Rodrigo Mazzei leciona que:

"os embargos de declaração não possuem fundamentação livre, pois possuem rol legal (fechado) quanto às matérias que podem ser veiculadas (obscuridade, contradição, omissão e erro material). Por tal passo, os embargos de declaração devem ser tratados como recurso de fundamentação vinculada, com vínculo de limitação não só para o recorrente, mas também para o Estado-juiz, como receptor do recurso de devolutividade restrita" (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil, coordenadores Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas, Editora RT, p. 2277).

Muito bem.
Entrementes, que não há qualquer dos vícios elencados no dispositivo retro, porquanto o acórdão embargado enfrentou, um a um, os
pedidos
e
temas decididos
na sentença recorrida.

A
omissão
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

Por sua vez, a
obscuridade
que autoriza o manejo dos Aclaratórios é percebida quando há falta de clareza do texto, imprecisão semântica, dicção de que em algum grau dificulte a compreensão do texto. Essa somente fica caracterizada quando, por qualquer motivo, é prejudicada a compreensão da decisão judicial, o que não ocorre na hipótese.

Nesse sentido: (EDcl no AgRg nos EmbExeMS n. 7.130/DF,
relator Ministro JORGE MUSSI
, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 20/2/2015.), ( EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 483.356/DF, relator
Ministro HERMAN BENJAMIN
, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/12/2014.) e (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.179.444/DF, relator
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/12/2013, DJe de 17/2/2014.)

Pois bem.

Quanto a suposta incorreção da verba honorária, não há o que retocar do acórdão, isso porque em sentença (ID. 21837638) tal cifra já havia sido fixada, leia-se:
“(...) Tendo a parte autora sucumbido em parte mínima, CONDENO a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. (...)”

Ademais, como o recurso foi apenas provido em parte, não há que se falar em majoração da verba honorária ou recalibração de destinatários. STJ - EDcl no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021.

No que pertine a dúvida quanto ao importe devido em moeda estrangeira, também não há que se falar em quaisquer vícios, uma vez que o acórdão foi claro ao consignar que deve ser considerada a cotação do dia da contratação e daí atualizadas. O Valor devido é então aquele do dia da contratação, cuja consequência da mora deve ter esse parâmetro como base, a partir da sua respectiva constituição é claro.

Para que fique mais claro.

Valor base: conversão do dia da contratação.

Em caso de atraso, o mesmo valor base deve sofrer
correção monetária pelo INPC e juros de mora simples de 1% a.m a contar da citação. Correção monetária a partir do inadimplemento, frise-se e juros a partir da citação, conforme já disposto em sentença.

Em assim sendo, diante da inexistência de vícios no acórdão
,

sou no sentido de
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e NEGAR-LHES PROVIMENTO,
mantendo incólume o acórdão guerreado.

1.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

2.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

3.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/09/2025